Tribunal: TJBA
Processo: 8077228-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8077228-57.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A. Advogado(s): JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM APELADO: FABRICIA CATIANE RODRIGUES DA SILVA MARQUES Advogado(s): MARIA FRANCIMAR RODRIGUES DE NEIVA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de perdas e danos com reparação por danos morais, decorrente de retenção indevida de valores oriundos da venda de utensílios de restaurante processada pela plataforma da ré e posteriormente cancelada, permanecendo os valores bloqueados por mais de dois anos, apesar da apresentação integral dos documentos solicitados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica estabelecida entre as partes; (ii) estabelecer se a retenção prolongada e injustificada dos valores caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilização por danos materiais, danos morais e devolução em dobro do indébito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor porque a autora, pessoa física, utiliza o sistema de intermediação de pagamentos como destinatária final, apresentando vulnerabilidade técnica diante da plataforma, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. 4. Conclui-se que a ré mantém bloqueio indevido após o cancelamento da transação e a apresentação da documentação exigida, apresentando justificativas genéricas e sem demonstrar risco real que justificasse a retenção prolongada. 5. Interpreta-se as cláusulas contratuais de bloqueio à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato, de modo que os mecanismos de segurança não autorizam retenção indefinida ou apropriação de valores incontroversos. 6. Evidencia-se dano material porque a autora deixou de receber o valor da venda, perdeu os utensílios alienados e quitou dívida fraudulenta vinculada ao comprador falecido, tudo em razão direta da retenção indevida promovida pela ré. 7. Configuram-se danos morais, pois a autora enfrentou cobranças, constrangimento perante o inventariante, arcou com ônus financeiro indevido e permaneceu em via crucis administrativa por mais de dois anos, situação que ultrapassa o mero aborrecimento. 8. Admite-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, cuja interpretação firmada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS) dispensa a comprovação de má-fé e exige apenas conduta contrária à boa-fé objetiva, presente no caso. 9. Mantém-se como razoável o valor fixado para os danos morais (R$ 10.000,00), observados a gravidade do ilícito, a extensão do dano e os critérios de proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre usuários finais e plataformas de intermediação de pagamento, quando demonstrada vulnerabilidade técnica e ausência de reinserção da atividade no ciclo econômico. 2. A retenção prolongada e injustificada de valores após o cancelamento da transação constitui falha na prestação do serviço, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 3. A devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de comprovação de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva. 4. A retenção indevida de valores por empresa intermediadora de pagamentos configura dano moral quando impõe ao consumidor constrangimento, insegurança e prejuízo relevante que ultrapassa o mero dissabor. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8077228-57.2024.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Pagseguro Internet S/A e, como apelada, Fabrícia Catiane Rodrigues da Silva Marques. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça